Tribunal: TJES
Processo: 5000505-87.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000505-87.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEU GEOVANE ZAVARIZE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de cobrança por recuperação de consumo apurada mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e rejeição de impugnação ao laudo pericial; (ii) estabelecer a validade do TOI e do débito dele decorrente, lavrado sem o acompanhamento do consumidor; (iii) determinar a configuração de danos morais indenizáveis em razão da cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e pertinência das diligências (art. 370 do Código de Processo Civil). 4. MÉRITO: A relação jurídica submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), cujas disposições complementam, em interpretação sistemática, a normatização técnica expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 5. O procedimento administrativo de apuração padece de vício insanável. Conforme consta expressamente no TOI, a inspeção e a retirada do medidor ocorreram sem o acompanhamento do consumidor, que estava ausente. 6. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em art. 129, assegura ao consumidor o direito de acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 3. A ausência do consumidor no ato da inspeção compromete irremediavelmente a validade do procedimento. O TOI, nessas condições, configura documento produzido unilateralmente pela concessionária, desprovido de presunção de legitimidade e veracidade oponível ao consumidor. 4. O fato de ter sido a prova pericial judicial realizada sem a presença física do medidor retirado, cuja custódia e apresentação competiam à concessionária, reforça a irregularidade procedimental e milita em desfavor da apelada. 5. A nulidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do TOI impõe a declaração de inexigibilidade do débito dele decorrente. 6. Não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável. A jurisprudência orienta-se no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do fornecimento de energia ou inscrição em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança por recuperação de consumo depende da estrita observância do procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente a garantia ao consumidor de acompanhar a inspeção e a avaliação técnica do medidor, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor e sem comprovação de oportunidade de acompanhamento, é nulo e não ostenta presunção de legitimidade, tornando inexigível o débito apurado. 3. A omissão da concessionária em apresentar em juízo o medidor retirado para perícia, inviabilizando a análise técnica, milita em desfavor da empresa e corrobora a invalidade do procedimento administrativo.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 370. Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.806.378/RS. TJES, Apelação cível nº 5003678-23.2023.8.08.0069. TJES, Apelação Cível nº 0015477-36.2020.8.08.0011. TJES, Apelação Cível nº 0000259-14.2020.8.08.0028. TJES, Apelação Cível nº 0000585-21.2019.8.08.0056. TJES, Apelação Cível nº 5006175-91.2022.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ALCEU GEOVANE ZAVARIZE
contra a respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES
(
id. 15810027
), que julgou improcedente a
“Ação anulatória c/c indenização por danos morais”
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em suas razões recursais (
id. 15810030
), o apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal e da rejeição da impugnação ao laudo pericial.

No mérito, alega fragilidade da perícia produzida nos autos, sob o argumento de que foi realizada após a retirada do medidor e sem que o equipamento fosse disponibilizado pela apelada.
Sustenta, outrossim, que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e em ofensa ao contraditório, razão pela qual não ostentaria fé pública nem presunção de veracidade.

Aduz, ainda, que os honorários fixados na origem, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, revelam-se excessivos diante da simplicidade da demanda e do proveito econômico obtido.

Requer, ao final, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, para reconhecer a nulidade do TOI nº 9440204 e a inexigibilidade do débito correspondente, condenando-se a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões (
id. 15810034
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000505-87.2022.8.08.0016

APELANTE: ALCEU GEOVANE ZAVARIZE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, o recurso tem por objeto a discussão acerca da validade do procedimento de apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica, a legitimidade da cobrança decorrente do TOI lavrado e a existência de eventual dano moral indenizável.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
suscitada pelo apelante.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a pertinência das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas que reputar inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

No caso, o juízo de origem entendeu suficientes os elementos já constantes dos autos, inclusive o laudo pericial, para o deslinde da controvérsia, que versa sobre a regularidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária.

A produção de prova testemunhal ou de nova perícia não se mostra imprescindível, uma vez que a controvérsia não reside em fatos dependentes de percepção pessoal das testemunhas, mas na validade jurídica do procedimento adotado, matéria que pode ser integralmente examinada a partir da documentação acostada.

Ademais, como será detalhado na análise de mérito, a questão crucial para o deslinde da causa repousa na observância (ou não) pela concessionária das normas procedimentais estabelecidas pela ANEEL e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aspectos que podem ser verificados pela documentação já acostada aos autos e pela própria natureza do laudo pericial.

Dessa forma, a prova testemunhal indeferida revelava-se, de fato, impertinente para o deslinde da controvérsia sob o enfoque jurídico adotado neste voto. A irresignação quanto à rejeição da impugnação ao laudo, por sua vez, confunde-se com o mérito e será analisada oportunamente.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

É cediço que a relação jurídica em exame está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstas nos artigos 2º e 3º de referido diploma legal.

A aplicação das disposições consumeristas, ademais, não conflita com a normatização técnica expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sendo perfeitamente cabível a interpretação sistemática e complementar entre os diplomas normativos.

A propósito, este enquadramento jurídico é reconhecido de maneira uníssona o tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto da decisão que negou provimento ao recurso especial em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de interrupções no fornecimento de energia elétrica e fornecimento em propriedade rural. 2.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação de consumo
e a prescrição quinquenal. 3. A análise do contexto fático-probatório dos autos, necessária para acolher as argumentações da parte agravante, é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 4. Impossibilidade de acolhimento do prequestionamento ficto porque do recurso especial não se conheceu no ponto relativo à alegação da violação do art. 1.022 do caderno processual. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.806.378/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO REGULAMENTAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre a concessionária de serviço público e o usuário final, sendo legítima a atuação judicial para controle dos atos administrativos que desrespeitem normas consumeristas.
[...] (TJES. Apelação cível nº. 5003678-23.2023.8.08.0069. 1ª Câmara Cível. Relator Des. Conv. ALDARY NUNES JÚNIOR. Data: 11 de junho de 2025).

A cobrança impugnada pelo apelante,
refere-se à recuperação de consumo não faturado, apurada com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9440204, lavrado em 08/04/2022. Segundo o TOI, a irregularidade consistiria em "
elemento móvel (disco) está agarrando/travado
".

Analisando a documentação carreada aos autos, verifica-se que o procedimento adotado pela apelada padece de vício insanável.

Conforme consta expressamente no próprio TOI (
id. 15809660
, pág. 2), a inspeção foi realizada sem o acompanhamento do consumidor, que estava ausente no momento da diligência.

A este respeito, a Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu artigo 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor
.

A ausência do consumidor no ato da inspeção inicial e da retirada do medidor compromete irremediavelmente a validade do procedimento, por flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como às normas regulamentares da ANEEL. O TOI, nessas condições, configura documento produzido unilateralmente pela concessionária, desprovido de presunção de legitimidade e veracidade oponível ao consumidor.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em especial esta Colenda Primeira Câmara Cível, possui entendimento consolidado sobre a nulidade do TOI e da cobrança dele decorrente quando não observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato não é acompanhado pelo consumidor. 2.
Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que, embora a responsável pela unidade estivesse presente na lavratura do TOI, denota-se que ela não estava presente no momento da análise do medidor de energia elétrica. Inclusive, ressalta-se que a mencionada avaliação técnica do medidor ocorreu em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição do Medidor entregue ao cliente.
3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica . Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154773620208080011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 24/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2.
Da análise dos documentos apresentados denota-se que, apesar de o responsável estar presente no momento da lavratura do TOI, é certo que o mesmo não ocorreu no momento da análise do medidor de energia elétrica (fl. 75), que, ressalte-se, foi realizada em dia diverso do indicado no Comunicado de Substituição de Medidor.
3.
É manifesta a imprestabilidade da apuração unilateral da suposta irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da pretensão à interrupção do fornecimento de serviço essencial, o que impõe a manutenção da sentença apelada.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES;
Apelação Cível 0000259-14.2020.8.08.0028
; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª Janete Vargas Simões; Julgado em: 15/Dec/2023).

Some-se a isso a questão da prova pericial judicial.

Conforme alegado pelo apelante e corroborado pela análise dos autos,
a perícia foi realizada sem a presença física do medidor retirado.

A apelada, conquanto recaísse sobre si o dever de preservar a cadeia de custódia da prova e apresentar o equipamento em juízo, deixou de fazê-lo, tornando a perícia baseada essencialmente em análise documental e no histórico de consumo.

A omissão da apelada em apresentar o medidor milita em seu desfavor, reforçando a tese de irregularidade procedimental. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese de nulidade da sentença eriçada pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, a pretexto de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial pretendida, tendo em vista que ela própria informou ao magistrado de primeiro grau que “
o medidor não está mais disponível para análise
” (fl.231), o que, por óbvio, denota a imprestabilidade da referida perícia técnica.
2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. 4. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 5. Recursos desprovidos. (TJES, Apelação Cível nº 0000585-21.2019.8.08.0056, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Data do acórdão 26/04/2025).

Diante do exposto, a nulidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do TOI nº 9440204 é medida que se impõe, tornando inexigível o débito dele decorrente.
A sentença, portanto, merece reforma neste ponto.

De outro lado, não se vislumbra nos autos a ocorrência de dano moral indenizável.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, orienta-se no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de outras circunstâncias que exponham o consumidor a situação vexatória ou que afetem direitos da personalidade, configura, em regra, mero aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral.

No caso, não há nos autos comprovação de que o apelante teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em razão do débito ora discutido, nem que seu nome foi inscrito em cadastros de inadimplentes. A cobrança, embora indevida, limitou-se à esfera administrativa e judicial, sem maiores repercussões externas.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO DÉBITO. PERÍCIA TÉCNICA SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ANEEL. INSUFICIÊNCIA DO TOI COMO PROVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INEXISTENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Cleverson Elias Comiran contra sentença da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, e procedente o pedido reconvencional formulado por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A, em virtude de cobrança no valor de R$ 6.185,40, oriunda do TOI nº 9296602, relacionado a suposta irregularidade em medidor de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança fundada em TOI lavrado unilateralmente, sem notificação prévia e sem a presença do consumidor na perícia; (ii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da referida cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, § 7º, exige que a distribuidora comunique previamente ao consumidor, com pelo menos 10 dias de antecedência, a data, o local e o horário da perícia técnica que visa apurar irregularidades no medidor, garantindo sua participação. 4. A ausência de notificação e de oportunidade de acompanhamento da perícia técnica pelo consumidor torna inválido o procedimento, comprometendo a exigibilidade do débito apurado com base no TOI. 5. O Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente pela concessionária, desacompanhado de outras provas e sem observar o contraditório e a ampla defesa, não se presta a legitimar cobrança por consumo não faturado. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirmam a nulidade da cobrança quando não observado o procedimento administrativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, inclusive com entendimento consolidado em diversos órgãos fracionários.
7. A inexistência de negativação do nome do consumidor ou de suspensão no fornecimento de energia descaracteriza o dano moral, pois a cobrança indevida, por si só, não gera abalo moral indenizável. 8. O entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que a simples cobrança administrativa, mesmo indevida, sem repercussões adicionais, não enseja indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito oriundo do TOI nº 9296602 e julgar improcedente o pedido reconvencional. Tese de julgamento: 1. O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem notificação prévia e sem permitir a participação do consumidor na perícia, é inválido para fundamentar cobrança de consumo não faturado. 2. A inobservância do procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL inviabiliza a exigibilidade do débito apurado em medidor de energia elétrica.
3. A cobrança indevida sem inscrição em cadastros de inadimplentes nem suspensão do fornecimento de energia não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 7º; CF/1988, art. 5º, incisos V e X. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 011170118399, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 0000146-45.2016.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 30.01.2018; TJES, Apelação Cível nº 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.10.2023. (TJES. ApCiv. 5006175-91.2022.8.08.0021. Rel. Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Camara Civel. Data do acordao: 13/10/2025).

Assim, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito
, dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito objeto da cobrança relativa ao TOI nº 9440204.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico respectivamente obtido.

É como voto.